Tribunal: TJDFT
Processo: 0701738-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0701738-87.2022.8.07.0018 Apelante Distrito Federal Apelada Igreja Pentecostal Firmado na Rocha, Ministério Libertando Vidas para o Reino de Deus Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Em contrarrazões à apelação, a parte apelada requer a não admissão do apelo, sob a argumentação de inovação recursal e falta de dialeticidade, por ausência de impugnação específica à sentença (Id 38898636). Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à parte apelante oportunidade para se pronunciar sobre a questão desfavorável ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora